Tribunal: TJSP
Processo: 1010562-91.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Plano de saúde – Paciente portador de transtorno do espectro autista e, de acordo com o relatório médico, necessita de tratamento fisioterápico em domicílio dada a gravidade de sua condição – Negativa de cobertura – Descabimento – Recurso não provido.